Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-29.2024.8.11.0013
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004979-29.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ROBSON ORTIZ POQUIVIQUI - CPF: 027.733.151-03 (APELANTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL DESVINCULADO DO OBJETO DA DEMANDA. ANÁLISE DE EVENTO SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSS, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se o laudo pericial judicial examinou adequadamente a lesão decorrente do acidente de trabalho indicado na petição inicial; e (ii) se a sentença fundada em prova técnica dissociada do objeto da demanda configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação do decisum e da perícia realizada.

III. Razões de decidir

3. No caso, embora a ação tenha sido proposta com fundamento em acidente de trabalho ocorrido em 2015, que resultou na amputação traumática de dedo da mão direita do autor, o laudo pericial judicial limitou-se a examinar evento superveniente ocorrido em 2024, relativo à queda de cavalo que ocasionou lesões em membro inferior.

4. A perícia, portanto, não analisou a repercussão funcional da amputação nem a eventual redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de vaqueiro desempenhada à época do sinistro.

5. O laudo complementar também permaneceu restrito ao evento superveniente e não sanou a omissão apontada pela parte autora quanto à análise do acidente de trabalho que constitui objeto da ação.

6. A ausência de correspondência entre a perícia realizada e o objeto da demanda viola o art. 473, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, que exige a delimitação do objeto da perícia e a apresentação de respostas conclusivas aos quesitos formulados.

7. A utilização de laudo pericial dissociado do objeto da ação, aliada ao indeferimento de nova perícia, para fundamentar o julgamento de improcedência configura cerceamento de defesa e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), impondo a anulação da prova e da sentença.

8. Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia médica adequada ao objeto da demanda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a prova pericial que analisa fato diverso daquele indicado na causa de pedir da ação previdenciária. 2. A utilização de laudo pericial dissociado do objeto da demanda configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com a reabertura da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, art. 473, incisos I e IV; Lei no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Embargos de Declaração Cível n. 1002677-93.2021.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2024; TJMT, ApCiv n. 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ROBSON ORTIZ POQUIVIQUI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
n.o 1004979-29.2024.8.11.0013, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o laudo pericial adotado como fundamento para o julgamento da demanda não observou os requisitos previstos nos artigos 464, 473 e 477, § 2o, do Código de Processo Civil.

Afirma que a perícia judicial deveria ter se voltado à análise das sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2015, o qual teria resultado na amputação parcial do terceiro dedo da mão direita, circunstância que embasa o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Assevera, contudo, que o perito judicial teria direcionado sua análise a evento diverso, relacionado a acidente ocorrido em 09/05/2024, consistente em queda de cavalo que resultou em fratura do tornozelo esquerdo e luxação da patela, situação que, segundo sustenta, não corresponde ao objeto da demanda.

Nesse contexto, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem teria indeferido o pedido de esclarecimentos ou complementação da perícia, apesar das supostas omissões e inconsistências do laudo pericial.

Aduz, ainda, que a sentença, ao homologar o laudo pericial e julgar improcedente o pedido com base nessa prova técnica, teria se fundamentado em elemento probatório inadequado para a correta apreciação da controvérsia.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de nova perícia médica, com delimitação do objeto pericial à análise das sequelas decorrentes da amputação traumática do dedo da mão direita, atribuída ao acidente de trabalho ocorrido em 2015. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do auxílio-doença.

O
INSS
não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso foi inicialmente remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, ante a natureza supostamente acidentária da demanda (ID 346405404).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID 348188869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Carlos Robson Ortiz Poquiviqui
, atualmente com 38 anos de idade, sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 23/9/2015, quando exercia a função de vaqueiro, do qual resultou amputação traumática de dedo da mão (CID-10 S68.1). Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença acidentário n.o 612.137.241-2 (espécie B91), no período de 09/10/2015 a 25/11/2015, conforme se extrai do CNIS de ID 346404895.

Alegando a persistência de sequelas que teriam ocasionado redução de sua capacidade laborativa, o segurado ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de auxílio-acidente, benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovada a redução da capacidade para o trabalho exercido à época do sinistro, bem como de que
“o expert levou em consideração patologia posterior à cessação da benesse que subsidia o pleito autoral”
.

A controvérsia recursal, contudo, não se circunscreve propriamente à concessão imediata do auxílio-acidente, mas, em momento logicamente anterior, à higidez da instrução probatória que embasou a sentença.

Com efeito, a prova técnica produzida em juízo deixou de enfrentar o núcleo fático da demanda, circunstância que compromete a própria validade do laudo pericial e, por conseguinte, da sentença que nele se apoiou.

Conforme se extrai dos autos, a causa de pedir, delineada de forma clara na petição inicial (ID 346404889), versa sobre pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em
23/9/2015
, o qual resultou na
amputação traumática do dedo médio da mão direita do autor (CID S68.1)
, quando este exercia a função de
vaqueiro
. Os laudos administrativos do próprio INSS (IDs 346404898 e 346404899) corroboram a ocorrência do acidente de trabalho e da lesão narrada.

Ocorre que o laudo pericial principal (ID 346405372) não guardou fidelidade com esse objeto. Em vez disso, o perito limitou sua análise a evento distinto e posterior, ocorrido em
09/5/2024
, no qual o autor sofreu queda de cavalo, resultando em
fratura do tornozelo e luxação da patela do joelho esquerdo
. Cumpre assinalar que a conclusão pericial ali lançada se refere exclusivamente a esse evento superveniente:
“incapacidade parcial e permanente leve do membro”
, em alusão ao membro inferior esquerdo.

A menção ao acidente pretérito de
2015
surge apenas de forma lateral e descritiva, sem qualquer desenvolvimento analítico compatível com a finalidade da perícia judicial, especialmente no que diz respeito:
(i)
à amputação parcial do dedo da mão direita;
(ii)
à repercussão funcional da lesão, e
(iii)
à eventual redução da capacidade laborativa para a atividade habitual exercida à época do sinistro.

O vício tampouco foi sanado pelo laudo complementar de ID 346405386. Embora instado a prestar esclarecimentos, o
expert
permaneceu adstrito à mesma moldura fática equivocada, reiterando conclusões relacionadas ao acidente de 2024,
alheio ao objeto da demanda
.

Diante desse quadro, a prova pericial mostra-se nula, por não guardar pertinência com a causa de pedir, em afronta ao disposto no art. 473, incisos I e IV, do CPC, que exige do perito a exposição do objeto da perícia e a apresentação de respostas conclusivas a todos os quesitos formulados.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo de origem, ao proferir o despacho de ID 346405379, reconheceu a necessidade de esclarecimentos complementares e determinou a intimação do perito para elucidar os pontos de divergência suscitados pelas partes.

Sucede que, após a juntada da complementação pericial já mencionada, sobreveio nova impugnação da parte autora (ID 346405388), na qual se reiterou, de forma expressa, a
persistência da omissão quanto à análise do acidente ocorrido em 2015
, verdadeiro objeto da ação. Tal insurgência, contudo, não recebeu enfrentamento efetivo, sobrevindo, na sequência, sentença de improcedência.

Nesse ponto, verifica-se equívoco que culminou em
cerceamento de defesa
. Na sentença (ID 346405394), o magistrado homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido de nova perícia, consignando que a prova seria
“suficiente para o esclarecimento da lide”
. A assertiva revela-se contraditória, pois o laudo não enfrentou o fato controvertido — a existência de redução da capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho ocorrido em 23/9/2015 —, mas, ao revés, examinou fato estranho à lide.

Desse modo, ao deixar de apreciar impugnação específica e, ainda assim, julgar improcedente o pedido com fundamento justamente nessa prova defeituosa, a sentença incorreu em vício de fundamentação e em cerceamento de defesa, com ofensa ao direito do apelante à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da CF), impedindo-o de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Importa destacar que não se trata de mera discordância da parte com a conclusão do perito, mas sim de ausência de correspondência entre a perícia realizada e o ponto controvertido que deveria ser objeto de análise técnica.

Assim, a sentença proferida padece de nulidade, porquanto fundada em premissa fática equivocada e por ter cerceado o direito de defesa do autor ao indeferir a produção de prova técnica adequada.

Nesse sentido:

[...]
5. O julgamento da causa com base em laudo pericial incompleto, sem oportunizar sua complementação ou realização de nova perícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento baseado em laudo pericial que não responde adequadamente aos quesitos apresentados nem observa os requisitos do art. 473 do CPC.
2. O indeferimento imotivado de complementação pericial ou nova perícia, quando demonstradas falhas técnicas no laudo, viola o contraditório e a ampla defesa."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10026779320218110025, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

[...]
Caracteriza cerceamento de defesa a ausência de oportunidade para a especificação de provas quando, nas circunstâncias do caso concreto, as provas requeridas se revelam pertinentes para o deslinde da controvérsia.

(TJMT, ApCiv 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
decretar a nulidade da prova pericial consubstanciada no laudo principal (ID 346405372) e no laudo complementar (ID 346405386), por dissociação com o objeto da demanda;

b)
anular a sentença de origem (ID 346405394), em razão de erro de procedimento (cerceamento de defesa) e erro de julgamento (fundamentação em prova nula);

c)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a nomeação de perito judicial para realização de nova perícia médica, a qual deverá ater-se estritamente ao objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026